Tribunal: TJDFT
Processo: 0735649-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735649-42.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRUNO CHAVES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JOHNNY CLEIK ROCHA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eduardo Silva de Oliveira contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0735218-44.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de restrição de circulação do veículo pertencente ao executado, nos seguintes termos: “INDEFIRO o requerimento de aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC, uma vez que o executado se manifestou nos autos prestando as informações que detinha acerca do veículo. Quanto ao pedido para que haja bloqueio em relação à restrição de circulação, tenho que não se pode esperar que a Autarquia de Trânsito do DF ou a Polícia Rodoviária Federal utilize seus agentes para localizar, apreender, remover e manter em depósito público um veículo pelo simples propósito de garantir um crédito titularizado pelo particular. Ao Poder Público, principalmente ao órgão responsável pelo trânsito, compete verificar a aplicação da lei para resguardo da segurança e paz social, prestando serviço à coletividade, e não ao credor particular. A corroborar com o entendimento exposto, cite-se percuciente precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdão assim ementado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO SOB CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO ALIENADO NÃO REALIZADA. MULTAS. PROPRIETÁRIO. COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN-DF NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 134 do CTB, "no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão competente do Estado dentro de um prazo de 30 (trinta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a sua comunicação", o que não restou demonstrado na espécie. 2. Consoante jurisprudência desta Corte, não merece agasalho a pretensão de restrição de circulação do veículo junto ao Órgão de Trânsito ou via sistema RENAJUD, porquanto tal comando implicaria atribuir à autarquia de trânsito incumbência afeta a interesse de cunho unicamente particular, relativas à busca e apreensão de veículos objetos de contratos firmados pelas partes. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1334912, 07250225220208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, neste particular, tenho pelo indeferimento do pleito. No que tange ao pedido de nova pesquisa via SISBAJUD, INTIMO o exequente para que junte aos autos planilha atualizada do débito. Por fim, deverá o exequente indicar o endereço onde o veículo possa ser localizado, sob pena de desconstituição da penhora que recai sobre o bem. Prazo de 10 (dez) dias. Discorre o Agravante que, ao contrário do que consta na decisão recorrida, a anotação de restrição de circulação em veículo é um instrumento legal de garantia de crédito, sem o envolvimento direto de agentes de trânsito ou intervenção da força policial. Ressalta que, com base no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, o juiz pode adotar todas as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive em ações que tenham por objeto a prestação pecuniária. Defende que a inserção de restrição de circulação dos veículos é medida adequada e necessária para localizar os bens e assegurar o cumprimento da obrigação. Sustenta que a medida requerida visa garantir a efetividade da execução, considerando que a manutenção da situação atual coloca em risco o direito de o credor ter o seu crédito satisfeito. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinada, de imediato, a restrição de circulação do veículo, até que o mérito do agravo seja julgado. Preparo comprovado (Id. 75487632). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, o Agravante requer a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinada a restrição de circulação do veículo do Agravado. Em abono à pretensão recursal, argumenta que a imposição de restrição de circulação do veículo visa compelir o devedor a pagar a dívida exequenda, pois já se esgotaram todos os meios de busca de bens passíveis de penhora. Em juízo de consignação sumária, considero presentes os requisitos necessários à concessão da medida. Como se sabe, o sistema Renajud permite ordens judiciais de inserção e retirada de restrições de veículos cadastrados no Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM. O Código de Processo Civil, por sua vez, em seu art. 139, IV, autoriza a constrição objetivando o cumprimento de ordem judicial, nos seguintes termos: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Embora a restrição de circulação de veículos seja medida excepcional, sua imposição tem amparo legal e não se mostra desarrazoada. Em análise dos autos de origem, verifica-se que o Agravante buscou a satisfação do seu crédito, por todos os meios disponíveis, sem sucesso. Foi determinada a penhora do veículo discriminado no Id. 75471135, de propriedade do Agravado, que se esquiva de informar a localização do bem, o que motivou o requerimento da restrição de circulação. Ressalto que intimado para prestar informações acerca da localização do bem, o Agravado informou que vendeu, informalmente, os direitos do veículo para um conhecido idoso, por preço irrisório, tendo o adquirente pleno conhecimento da situação fiscal e judicial do referido veículo, com graves avarias, sem trazer aos autos qualquer informação acerca da suposta venda (Id. 242300556 dos autos de referência). Embora seja medida excepcional, ante as circunstâncias peculiares do caso, sobretudo as inúmeras diligências empreendidas, a imposição de restrição judicial requerida é legítima e justificada. Enfatizo que a restrição de circulação viabiliza a localização do veículo e consequente satisfação do crédito em execução. Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do DF e José Wanderley Silva Azevedo contra decisão que indeferiu pedido de restrição de circulação e de novas penhoras de veículos. 2. O Juízo da 23a Vara Cível de Brasília havia determinado apenas a penhora de veículo não localizado e indeferiu novos pedidos sob o fundamento de excesso de penhora e desnecessidade da medida restritiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a anotação de restrição à circulação de veículo previamente penhorado, ainda não localizado, como medida excepcional para assegurar a efetividade da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A restrição de circulação via RENAJUD é medida excepcional, admitida quando as demais providências executivas forem ineficazes para garantir o cumprimento da decisão judicial. 5. Diante da não localização do veículo já penhorado e da ausência de colaboração do executado, a medida se mostra adequada e proporcional ao fim executório. 6. Os demais pedidos de penhora sobre veículos adicionais foram corretamente indeferidos para evitar excesso de penhora, considerando o valor do bem já constrito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. É admissível, em caráter excepcional, a restrição de circulação de veículo previamente penhorado e não localizado, como medida para garantir a efetividade da execução. 2. A penhora de veículos adicionais deve ser indeferida quando demonstrado risco de excesso de constrição patrimonial.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 874. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942547, 0730272-27.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024. Acórdão 1418563, 0702492-83.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2022, publicado no DJe: 10/05/2022. Acórdão 1236708, 0723584-25.2019.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2020, publicado no DJe: 23/03/2020. (Acórdão 2025035, 0703748-56.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 08/08/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE. PRECEDENTES. 1. Consoante precedente do c. STJ, o Renajud, sistema eletrônico de restrição de veículos instituído pelo CNJ, revela-se como importante ferramenta de efetivação das decisões judiciais por dinamizar a comunicação entre o Poder Judiciário e o Detran, razão pela qual se presta inclusive para restrição de circulação dos veículos indicados. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1899579, 0721614-14.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 13/08/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. A restrição de transferência e de circulação de veículo, via RENAJUD, mostra-se medida de constrição patrimonial razoável e necessária para o fim de dar efetividade a ordem judicial. 2. A não localização do bem móvel para ser penhorado não enseja a retirada da restrição judicial do sistema, posto que acarretaria prejuízo exacerbado ao credor, que se mostrou diligente em busca de seu crédito. Logo, deve subsistir a restrição de transferência e de circulação sobre o veículo registrado em nome do devedor, via RENAJUD. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1372898, 07108584820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJe 1/10/2021) Acrescento que o perigo de dano está evidenciado, pois o processo poderá ser suspensos caso não sejam indicados outros bens à penhora, e deflagrará a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para determinar a restrição do veículo individualizado no Id. 75471135, via Renajud. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora